Tribunal: TJSP
Processo: 0001943-47.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Recurso defensivo postulando a absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos mantidos. Recurso não

Ementa:
Apelação. Artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98. Recurso defensivo postulando a absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos mantidos. Recurso não provido.